Tribunal: TJSP
Processo: 2211591-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Compra e venda em leilão de lotes de cabeça de gado, com reserva de domínio – Irresignação contra decisão que indeferiu a inclusão da ex-cônjuge do devedor do título, dos compradores de dois imóveis do espólio devedor e o arresto de referidos imóveis.

INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR DO TÍTULO NO POLO PASSIVO – Alegação de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Compra e venda em leilão de lotes de cabeça de gado, com reserva de domínio – Irresignação contra decisão que indeferiu a inclusão da ex-cônjuge do devedor do título, dos compradores de dois imóveis do espólio devedor e o arresto de referidos imóveis.

INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR DO TÍTULO NO POLO PASSIVO – Alegação de que o devedor contraiu a dívida na constância do casamento sob regime de comunhão universal de bens – A dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio também põe fim às obrigações de um cônjuge com relação às obrigações do outro – Inteligência do art. 1.671 do CC – Recurso improvido nesse tópico.

INCLUSÃO DOS COMPRADORES DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO DEVEDOR – Alegação de que os imóveis foram alienados pelos herdeiros por preço vil – Regência do art. 779 do CPC – Ilegitimidade dos compradores para figurar no polo passivo da execução – Contrato de compra e venda de terreno que não transfere dívida estranha ao objeto do contrato. Recurso desprovido nesse tópico.

ARRESTO DE IMÓVEL DE TERCEIROS – Alegação de que os terrenos eram de propriedade do espólio e foram vendidos a preço vil – Imóveis que foram transmitidos aos herdeiros após a partilha de bens – Com a morte do devedor do título, seus herdeiros respondem pessoalmente pela dívidas, até as forças da herança recebida – Inteligência do art. 1.997 do CC – Em vista do caráter infringente da medida de arresto requerida, necessário o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC – Ausência de suficiente comprovação da fraude alegada. Recurso improvido nesse tópico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211591-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante REINALDO
DE SOUZA AGUIAR, são agravados RODRIGO PFEIFER DA COSTA, JULIANA
PFEIFER DA COSTA e FABIANA PFEIFER DA COSTA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000
Agravante: REINALDO DE SOUZA AGUIAR
Agravados: RODRIGO PFEIFER DA COSTA, JULIANA PFEIFER DA COSTA e
FABIANA PFEIFER DA COSTA
Interessados: José Leoterio da Costa e Maria Rosa Pfeifer da Costa
Comarca: Pirajuí - 2a Vara
Juiz de Direito: Eric Douglas Soares Gomes
Número de origem: 1000717-96.2020.8.26.0453
VOTO No 2.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título
extrajudicial – Compra e venda em leilão de lotes de cabeça de
gado, com reserva de domínio – Irresignação contra decisão que
indeferiu a inclusão da ex-cônjuge do devedor do título, dos
compradores de dois imóveis do espólio devedor e o arresto de
referidos imóveis.
INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR DO TÍTULO
NO POLO PASSIVO Alegação de que o devedor contraiu a
dívida na constância do casamento sob regime de comunhão
universal de bens A dissolução da sociedade conjugal pelo
divórcio também põe fim às obrigações de um cônjuge com
relação às obrigações do outro Inteligência do art. 1.671 do
CC Recurso improvido nesse tópico.
INCLUSÃO
DOS
COMPRADORES
DE
IMÓVEIS
PERTENCENTES AO ESPÓLIO DEVEDOR
Alegação de
que os imóveis foram alienados pelos herdeiros por preço vil
Regência do art. 779 do CPC Ilegitimidade dos compradores
para figurar no polo passivo da execução Contrato de compra
e venda de terreno que não transfere dívida estranha ao objeto
do contrato. Recurso desprovido nesse tópico.
ARRESTO DE IMÓVEL DE TERCEIROS Alegação de que
os terrenos eram de propriedade do espólio e foram vendidos a
preço vil Imóveis que foram transmitidos aos herdeiros após a
partilha de bens
Com a morte do devedor do título, seus
herdeiros respondem pessoalmente pela dívidas, até as forças da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
3/7
LKT
herança recebida Inteligência do art. 1.997 do CC Em vista
do caráter infringente da medida de arresto requerida, necessário
o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC
Ausência de suficiente comprovação da fraude alegada. Recurso
improvido nesse tópico.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo de
Souza Aguiar e outra nos autos de execução de título extrajudicial, contra a respeitável
decisão (fls. 140/142 e 148/150) que indeferiu a inclusão, no polo passivo da demanda,
da ex-mulher do devedor principal, e dos adquirentes dos imóveis do espólio que foram
alienados pelos herdeiros, bem como o arresto de referidos bens.
Alegam, em síntese, que: a) quando celebrado o contrato de
compra e venda com reserva de domínio dos lotes de gado o devedor ainda estava na
constância do casamento com a ex-mulher, sob regime de comunhão universal de bens;
b) os herdeiros efetuaram a venda de imóveis de propriedade do devedor por preço vil,
razão pela qual referidos imóveis devem ser arrestados e os compradores devem também
integrar o polo passivo da execução. Pretendem seja deferido e após confirmado o pedido
de liminar para que sejam incluídos no polo passivo a ex-mulher e os adquirentes dos
imóveis do espólio, bem como o arresto de referidos bens.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 247/248),
restou negado o pedido de liminar, sendo dispensadas as informações judiciais (fls.
250/252).

Manifestação da parte contrária a fls. 314/326, acompanhada de
documentos.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
4/7
LKT
Promovem os agravantes ação de execução de título extrajudicial
consubstanciado em compra e venda de três lotes de cabeças de gado, representados
pelas Notas de Leilão e Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio e respectiva
Notas Promissórias Rurais (fls. 15/20, da execução). Relatam que foram pagas 18 das 28
parcelas avençadas, buscando com o feito a satisfação do seu crédito no valor de R$
19.622,41 (fls. 05 daqueles autos).
Em aditamento ao pedido inicial, informaram que o negócio foi
celebrado ainda na constância do casamento do devedor, sob regime de comunhão
universal de bens com Maria Rosa Pfeifer da Costa que, após o divórcio, ficou com 50%
dos bens do casal, e que os herdeiros do espólio, após realização de inventário
extrajudicial, efetuaram a venda de dois imóveis que herdaram por preço vil.
Requereram, por isso, a inclusão da ex-mulher e dos herdeiros do
espólio, e o arresto cautelar de bens desses, bem como do imóvel alienado pelos
herdeiros e inclusão dos compradores no polo passivo da demanda, sendo deferidos
apenas a inclusão dos herdeiros e o arresto de seus bens até a força da herança.
Dispõe o artigo 1.671 do Código Civil que "Extinta a comunhão,
e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos
cônjuges para com os credores do outro", destarte com a dissolução da sociedade
conjugal, extinta também a obrigação de um cônjuge com relação às dívidas do outro,
mesmo quando casados pelo regime de comunhão universal de bens.
Nesse diapasão, homologado o divórcio consensual aos 12 de
agosto de 2019 (fls. 112/114 dos autos da execução) a dívida aqui executada não deve ser
cobrada da ex-cônjuge, já que desvencilhada das obrigações do casal, não havendo razão
para sua inclusão no polo passivo desta demanda.
Ressalte-se, ademais, que de acordo com o item 9 do acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
5/7
LKT
divórcio, as dívidas que surgisse ficariam todas a cargo do varão.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora - Exclusão da meação da
embargante - Cabimento - Execução movida contra o marido, fundada
em nota promissória por ele emitida à época em que ainda era
casado com a embargante, no regime de comunhão universal de bens
- Posterior divórcio do casal - Mulher-embargante que continua
residindo no imóvel Bem de família Ocorrência - Necessidade de
exclusão da meação - Manutenção da sentença que, por outros
fundamentos, julgou procedentes os embargos de terceiro Recurso
desprovido. "
(TJSP;
Apelação
Cível
9209241-80.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a VC F Reg Tatuapé; Data
do Julgamento: 19/03/2012; Data de Registro: 19/03/2012)
Descabida também a pretensão de inclusão dos compradores dos
imóveis antes pertencentes ao espólio executado.
Dispõe o Código de Processo Civil que a execução pode ser
promovida contra "o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor" (art. 779, inciso
II do CPC), hipóteses em que certamente não se enquadram os compradores dos bens do
espólio devedor. A alienação dos bens para terceiros não implica na transferência da
obrigação advinda da herança aos adquirentes, ainda que o bem alienado seja oriundo da
partilha.
Nem há que se falar na hipótese do inciso III daquele mesmo
artigo ("o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação
resultante do título executivo"), porquanto a cláusula apontada pelos agravantes, em que
assumem os compradores a responsabilidade por "toda e qualquer ação judicial que
recaia sobre o valor dos bens deixados pelo de cujus", não se refere a dívidas outras que
não aquelas referentes ao próprio bem que adquiriram. Não houve transferência de
dívidas, se não aquelas relativas ao objeto contratual.
Nesse diapasão, também não se vislumbra, nesta fase de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
6/7
LKT
sumária motivação suficiente para deferimento do arresto de referidos bens.
De fato, em vista do falecimento do devedor do título, os bens
que possuía respondem pela dívida, de modo que seus herdeiros devem mesmo suceder o
devedor na execução, mas apenas até as forças da herança recebida: "Art. 1.997. A
herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só
respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube"
(Código Civil).
Assim, cada herdeiro é pessoal e proporcionalmente responsável
pela dívida do espólio. Respondem, portanto, cada um deles com seu próprio patrimônio
pela dívida deixada pelo espólio, até o limite da herança recebida.
Uma vez alienados, os imóveis deixaram de fazer parte da esfera
de bens dos herdeiros executados, de modo que, para oposição à venda em questão, a
alegação de que a venda foi realizada por preço vil deve vir acompanhada de elementos
suficientes à comprovação da fraude alegada, para concessão de medida liminar.
Isso porque, nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" e,
para concessão de tutela de evidência, deve a petição inicial ser "instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável" (art. 311, inciso IV).
Assim, a medida somente poderia ser deferida quando
minimamente evidenciado o direito reclamado, face o caráter infringente aos direitos de
terceiro e da parte contrária.
Como leciona Cândido Rangel Dinamarco1:
1 Dinamarco, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2a ed., 2007. São Paulo: Malheiros Editores. p.
74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211591-43.2020.8.26.0000 - Voto no 2.483
7/7
LKT
"(...) é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com
a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se
mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte
se ela vier a ser concedida.
Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às
antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais
intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte
contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz (...)"
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado:
"PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial -
Decisão de primeiro grau que mantém arresto de royalties de pessoa
jurídica que não compõe o polo passivo - Agravo por ela interposto -
Ausência de desconsideração da personalidade jurídica ou de
extensão da execução à terceira - Impossibilidade de se arrestar bens
de terceiro - Decisão reformada - Agravo provido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2119079-41.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro:
16/07/2020)
"Cumprimento de sentença Tutela cautelar incidental Pedido de
decretação da indisponibilidade de imóvel tido como alienado em
fraude à execução Ausência dos requisitos necessários Alienação
efetuada há cinco anos Aquisição posterior por terceiros que não
integram a lide
Insuficiência de outros bens não demonstrada
Decisão mantida Recurso desprovido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036649-37.2017.8.26.0000;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro: 08/05/2017)
Ademais, no caso dos autos, os herdeiros ainda não haviam sido
citados para integrar a lide enquanto sucessores do espólio, na qualidade de executados,
de modo que a constrição de bens, mesmo deles, é ainda precipitada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator